Tribunal: CARF
Processo: 19740.000631/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000631/2003-44
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.795 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-NORTE DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/1999
PIS.
COFINS.
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO.
TRIBUTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Por expressa disposição da legislação tributária, os ingressos decorrentes de
atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito estão sujeitos à
tributação pelo PIS e pela COFINS.
Não são aplicáveis às cooperativas de crédito o que foi decidido pelo STJ, na
sistemática dos recurso repetitivos, no julgamento dos RESP no 1.164.716 e
1.141.667.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição para a COFINS,
relativa as instituições financeiras.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR
DE FEVEREIRO DE 1999. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA.
EXCLUSÕES NA BASE DE CÁLCULO.
A isenção da COFINS relativa às cooperativas de crédito, concedida pelo
parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no 70/91, foi revogada
tacitamente pela Lei no 9.718, DE 1998, com efeitos a partir de fevereiro/1999,
mês a partir do qual a Contribuição passou a incidir sobre o faturamento ou
receita bruta definido pelo art. 3o da referida Lei, com as deduções específicas
estabelecidas no § 6o desse artigo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000631/2003-44
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 2102-00.198, de 05/06/2009 (fls. 536/545), proferida
pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 236/241), lavrado contra o Contribuinte
(SICOOB) referente a falta de Contribuição para o PIS, acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora.
O procedimento fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal de fls.
229/235, em que a Fiscalização informa que a empresa figura como litisconsorte nas ações
judiciais n° 2000.51.01.016620-6, na qual contesta a tributação do PIS pela totalidade de suas
receitas, e n° 2000.51.01.014134-9, na qual contesta a tributação da COFINS nos termos da Lei
n° 9.718, de 1998.
A segurança pretendida em ambos os processos foi denegada pela Justiça Federal
que, contudo, autorizou o depósito do montante integral dos valores devidos para suspensão de
sua exigibilidade até solução das lides.
A Fiscalização constatou que a Cooperativa não declarou em DCTF qualquer
valor referente ao PIS, relativo ao período de fevereiro a outubro de 1999 e, para o mesmo
período, não efetuou depósitos judiciais. Em relação ao período de novembro de 1999 a março
de 2001, os débitos constam das DCTF e há depósitos judiciais que, entretanto, foram efetuados
após a data de vencimento sem a inclusão da multa de mora.
Assim, a Fiscalização efetuou o lançamento de ofício de PIS devido, referente ao
período de fevereiro a outubro de 1999 (contribuição, multas de oficio e juros de mora).
Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação
(fls. 281/291), na qual alega, em síntese, que:
- a obscuridade percebida no TVF importa em nulidade do Auto de infração;
- que é uma sociedade cooperativa de crédito e assim, na prática de verdadeiros
atos cooperativos, a vigência e amplitude dos arts. 79, 87 e 11 da Lei n° 5.764, de 1971 a retiram
do campo de incidência do PIS/COFINS;
- não existe fundamentação legal para imposição de tributo no período de fev/99 a
out/99, uma vez que ainda que tenha entrado em vigor em 29/07/1999, a Medida Provisória n°
1.858-7, somente começou a produzir efeitos a partir de 30/10/1999, por força principio da
anterioridade nonagesimal, previsto no art, 195, §6o, da Constituição Federal, e segundo
preceitua o Ato Declaratório SRF n° 88, de 1999;
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

A DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 12-12.945, de 28/12/2006 (fls. 365/373), considerou o lançamento
procedente, da seguinte forma:
- a matéria discutida na Ação judicial no 2000.51.01.014134-9, na qual contesta a
tributação do PIS pela totalidade de suas recitas, não foi conhecida, uma vez que importa em
renuncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto;
- tendo em vista que a tributação do PIS levado a efeito no presente processo foi
estabelecido pela Lei no 9.718, de 1998, não prospera a alegação de inexistir fundamento para a
exigência entre 02/199 e 10/199. Assim, deve manter a exigência do PIS, acrescido de multa e
juros de mora. Assentou que aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao
PIS relativa às instituições financeiras;
- que o art, 6o, I, da LC 70/91, que foi revogado pela MP no 1.858/99, não se
aplicava às cooperativas de crédito, que têm tratamento específico. Assim, inaplicável ao
presente caso o Ato Declaratório SRF no 88/99.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 378/403, requerendo, em síntese a insubsistência da autuação e da decisão de
1a instância, tendo em vista:
- o reconhecimento da ausência de renúncia tácita à esfera administrativa, eis que
inexiste concomitância entre o presente PAF e o MS no 2000.51.01.016620-6;
- o reconhecimento da nulidade do lançamento, tendo em vista erro na
indicação da base de cálculo, o que comprometeu a defesa da ora Recorrente;
- que os valores de PIS relativo às competências de fevereiro a outubro de 1999
não poderiam ser exigidos, conforme orientação do Ato Declaratório SRF no 88/99, conjugado
com o Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal;
- a não incidência de PIS sobre os atos cooperativos, incluídas captação de
recursos de cooperados, empréstimos a cooperados e aplicações financeiras, consoante regência
da legislação específica - Lei no 5.764, de 1971, eis que cooperativa, na prática de atos
cooperativos, não aufere receita (a receita é do cooperado), falecendo lhe a base de cálculo do
tributo, o que se firma em sólido entendimento jurisprudencial do CARF e STJ;
- a dedutibilidade das despesas/custos da atividade, nos termos do artigo 2°, §6°
da Lei no 9.718, de 1998 com redação dada pelo artigo 2°da MP no 2.158-35/2001; e
- a expressa previsão na Lei n.° 10.676, de 2003, autorizando a dedução na base
de cálculo do PIS dos valores lançados a título de "sobras líquidas", bem como tendo em vista a
natureza jurídica das sobras, pertencendo aos cooperados, não se confundem com receita da
cooperativa.

Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 2102-00.198, de 05/06/2009 (fls. 536/545), proferida pela 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da Segunda Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado assentou que:
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

- a despeito de ter sido assinalada a existência de concomitância, todos os pontos
trazidos pela impugnante foram devidamente apreciados, inexistindo qualquer prejuízo à defesa
nessa parte, ficando, portanto, prejudicada a análise de concomitância;
- não prospera a alegação quanto à nulidade do lançamento por vício de forma;
- conforme os art. 16, III e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, as alegações e
provas devem ser apresentadas em primeira instância, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. Portanto, não cabe ao Colegiado apreciação de matéria trazida aos autos
em sede de recurso voluntário, sob pena de ferir as regras do PAF;
- o art. 1o da Lei n° 9.701, de 1998, originária da MP n° 1.617 e reedições, registra
as exclusões ou deduções admitidas na determinação da base de cálculo da contribuição. Com o
advento da Lei n° 9.718, de 1998, a base de cálculo da contribuição para o PIS devidas pelas
pessoas jurídicas de direito privado, a partir de 1o de fevereiro de 1999, passou a ser calculado
com base na receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, sendo
irrelevantes o tipo de atividade exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 2102-00.198, de 05/06/2009, o Contribuinte
apresentou os Embargos de Declaração, alegando omissões, conforme recurso de fls. 554/559.
As omissões, segundo a embargante, teriam ocorrido pelo fato de a decisão
embargada não ter se pronunciado sobre a não incidência do PIS sobre as sobras da cooperativa e
sobre a impossibilidade de incidência de Selic sobre a multa de ofício.
O Presidente da Turma, conforme Despacho de fls. 895/896, rejeitou os
embargos declaratórios, por serem improcedentes as alegações suscitadas.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado da decisão no Acórdão no 2102-00.198, de 05/06/2009 e do Despacho
que rejeitou os Embargos interpostos, insurgiu-se o Contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls. 906/952), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes
matérias: 1- não incidência de PIS sobre atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito;
2 - impossibilidade da tributação das sobras cooperativas e 3 - afronta ao princípio da anterioridade
nonagesimal da contribuição na tributação dos meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do
AD/SRF 088/99 e 4- impossibilidade de se exigir juros sobre multa de ofício.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontados, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
No Recurso Especial requer a reforma do Acórdão recorrido, com a declaração de
nulidade e improcedência integral do Auto de infração, invocando-se a regra legal de não
incidência do PIS sobre os atos cooperativos no tocante ao período autuado (fevereiro a
outubro/1999), incluídas captação de recursos de cooperados, empréstimos a cooperados,
aplicações financeiras e sobras, consoante regência da legislação específica na Lei no 5.764/71,
reforçada pela Lei no 10.676, de 2003, eis que cooperativa, na prática de atos cooperativos, não
aufere receita (a receita é do cooperado), falecendo-lhe a base de cálculo do tributo em exame
conforme entendimento jurisprudencial do CARF e do STJ (cita vários), além do que, os valores
do PIS relativos às competências anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as
competências autuadas) não poderiam ser exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no
88/99, conjugado com o Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

Para comprovação da divergência aponta os seguintes Acórdãos paradigmas: nos
3403-00.206 e 108-08.482 para o item 1; Acórdãos nos 204-02.084 e 103-23.202, para o item 2;
Acórdãos nos 203-08.333 e 204-02.084, para o item 3; e Acórdãos nos 9101-00.722 e 2202-
001.985, para o item 4.
1 – Não incidência de PIS sobre atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito
A contribuinte alega que os atos cooperativos por elas praticados, a cessão de crédito
a seus associados, as cooperativas de crédito não auferem, em contrapartida, importâncias
juridicamente qualificáveis como receita, nos termos do artigo 79, parágrafo único, da Lei n° 5.764,
de 1971. Assim, não se sujeitam à incidência do PIS, nos termos da Lei n° 9.718, de 1998.
Afirma que, no Acórdão recorrido ocorreu o entendimento de que à cooperativa de
crédito se aplica a legislação da contribuição para o PIS relativa às instituições financeiras. Nesse
sentido, apresenta a ementa do Acórdão recorrido no 2102-00.198 (parte que interessa):
“(...).
PIS FATURAMENTO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição para o PIS relativa
às instituições financeiras”.
Para a comprovação do dissenso apresentou os Acórdãos paradigmas de nos 3403-
00.206 (ementa reproduzida a seguir) e 108-08.482:
Ementa do Acórdão paradigma no 3403-00.206:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/1999
COOPERATIVA DE CRÉDITO. PIS. ATO COOPERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos que se refere a atos cooperativos por elas praticados, designadamente, a cessão de
crédito a seus associados, as cooperativas de crédito não auferem, em contrapartida,
importâncias juridicamente qualificáveis como receita, nos termos do artigo 79,
parágrafo único, da Lei n° 5.764/71. Daí porque, não se sujeitam à incidência no que se
refere à percepção destes valores, seja no regime da Emenda Constitucional de Revisão
n° 1/94, seja no da Lei n° 9.718/98.
Em análise de admissibilidade, entendeu-se restar comprovada a divergência
jurisprudencial, pois no Acórdão recorrido decidiu-se que o à cooperativa de crédito se aplica a
legislação da contribuição para o PIS relativa às instituições financeiras, devendo ser tributadas todas
as receitas, enquanto que no Acórdão paradigma no 3403-00.206, que trata de cooperativa de crédito
e tem os mesmo períodos de apuração, decidiu-se não incide a tributação de PIS sobre os atos
cooperativos, não auferindo receita, nos termos do art.79, parágrafo único, da Lei 5.764, de 1971, de
forma que não se aplica a legislação sobre instituições financeiras. No entanto, o Acórdão paradigma
no 108-08.482, restou decidido que sobre os atos cooperados das cooperativas de crédito não são
passíveis de tributação de CSLL. Em havendo fatos ou legislações diferentes não pode haver
divergência jurisprudencial.
2 – Impossibilidade da tributação das sobras cooperativas
Para a comprovação do dissenso foram apresentados os Acórdão nos 204-02.084 e
103-23.202. Quanto a essa matéria, após o cotejamento/analises dos Acórdãos (recorrido e
paradigmas), restou concluído que não havia identidade fática, pois no Acórdão paradigma no 204-
02.084 trata de outro tipo de cooperativa (cooperativa de trabalho médico) que não a cooperativa de
crédito e no Acórdão paradigma 103-23.202 trata de CSLL, que é um tributo com legislação
diferente do PIS.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

3 - Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos
meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF 088/99
Em seu Recurso Especial alega que, os valores do PIS relativos às competências
anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as competências autuadas) não poderiam ser
exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no 88/99, conjugado com o Princípio
Constitucional da Anterioridade Nonagesimal. Afirma que, no Acórdão recorrido decidiu-se
que as cooperativas de crédito são equiparadas a instituições financeiras da Lei no 8.212, de 1991 e
com o advento da Lei no 9.718, de 1998 a tributação incidiu sobre todas as receitas auferidas, sendo
que o AD/SRF 088/99 somente se aplica as demais sociedades cooperativas.
Para a comprovação do dissenso foram apresentados os Acórdão nos 203-08.333 e
204-02.084.
No Acórdão paradigma no 203-08.333, argumenta que se trata de cooperativa de
crédito, e que decidiu-se pela aplicação do AD/SRF No 88/99, que declarou que revogação da
isenção do PIS e da COFINS somente começa a viger após novembro de 1999, conforme
ementa, a seguir:
COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
Consoante o AD/SRF 088/99, as Contribuições para o PIS/PASEP e para
Financiamento da Seguridade Social - COF1NS devidas pelas sociedades
cooperativas serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida Provisória n°
1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do
mês do novembro de 1999. O inciso I do art. 6. da LC n° 70/91, referente à isenção da
COFINS para as sociedades cooperativas em relação aos atos cooperativos, foi
revogado pela referida MP somente a partir de 30.06.1999. O período autuado está
compreendido entre fevereiro e agosto de 1999 (...). Grifei
Em reforço, apresenta trecho do voto condutor do Acórdão:
“(...) O presente recurso versa sobre a incidência da COFINS sobre a receita das
cooperativas de crédito, na modalidade a que estão sujeitas as instituições financeiras,
tal como exigido pelo auto de infração”.
Em análise de admissibilidade, foi confirmado que o Acórdão paradigma no 203-
08.333, trata de uma cooperativa de crédito, na modalidade a que estão sujeitas as instituições
financeiras, e decidiu que a revogação da isenção do PIS e da COFINS somente começa a viger
após novembro de 1999, nos termos da AD/SRF 088/99, muito embora o enfoque seja a
revogação da isenção do PIS e, assim, entendeu-se haver sido comprovada a divergência
jurisprudencial em relação à esta matéria.
Já em relação ao Acórdão paradigma no 204-02.084, entendeu-se não se aplicar
ao caso, por tratar de outro tipo de cooperativa (cooperativa de trabalho médico) que não a
cooperativa de crédito, e o resultado do recurso, tanto no recorrido como no paradigma, foi
contrário aos contribuintes, não havendo resultados oposto para configurar a divergência
jurisprudencial.
4 – Impossibilidade de exigir juros de mora sobre multa de ofício
Para a comprovação do dissenso foram apresentados os Acórdão nos 9101-00.722 e
2202-001.985. Ocorre que essa matéria não foi objeto de apreciação no Acórdão recorrido, pois não
constou do Recurso Voluntário e o embargo de declaração rejeitado monocraticamente não integra o
Acórdão recorrido e não pode, por si só, ser objeto de Recurso Especial.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

Posto isto, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base
nas considerações tecidas no Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial de
fls. 1.111/1.117, deu seguimento parcial ao Recurso interposto pelo Contribuinte, apenas em
relação às seguintes matérias: 1- Não incidência de PIS sobre atos cooperativos praticados pelas
cooperativas de crédito, e 3- Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição
na tributação dos meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF No 88/99.
Em sede de reexame, o Presidente da CSRF confirmou a análise de
admissibilidade.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.121/1.129,
requerendo que seja negado seguimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte. Caso não
seja este o entendimento, requer que, no mérito, seja negado provimento, mantendo-se o
Acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
Em sua peça, a Fazenda Nacional não desenvolveu seus argumentos para motivar
as razões que seja negado seguimento ao Recurso Especial.
No mérito, assevera que tendo em vista que a tributação do PIS levada a efeito no
presente processo foi estabelecida pela Lei n. 9.718, de 1998, não pode prosperar a alegação de
inexistir fundamento para a exigência entre 02/1999 e 10/1999. Ressalta-se que o art. 6o, I, da LC
no 70/91, que foi revogado pela Medida Provisória no 1.858/99 não se aplicava às cooperativas de
crédito, que têm tratamento específico. Assim, também inaplicável ao presente caso o Ato
Declaratório SRF no 88/99.
Dessa forma, resulta notória a impossibilidade de que seja acolhida a pretensão da
Recorrente, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.020/1.024, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Ressalto que, em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não
conhecimento do recurso, no entanto, não desenvolveu seus argumentos para motivar as razões
para que seja negado seguimento ao Recurso Especial.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (1)- Não incidência de PIS sobre
atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito, e (2)- Afronta ao princípio da
anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos meses anteriores a novembro de
1999, nos termos do AD/SRF no 88/99.
1 – Não incidência de PIS sobre atos cooperativos praticados pelas cooperativas de crédito
No Recurso Especial, a Contribuinte alega a regra legal de não incidência do PIS
sobre os atos cooperativos no tocante ao período autuado (fevereiro a outubro/1999), incluídas
captação de recursos de cooperados, empréstimos a cooperados, aplicações financeiras e
sobras, consoante regência da legislação específica na Lei no 5.764/71, reforçada pela Lei no
10.676, de 2003, eis que cooperativa, na prática de atos cooperativos, não aufere receita (a
receita é do cooperado), falecendo-lhe a base de cálculo do tributo em exame conforme
entendimento jurisprudencial do CARF e do STJ.
Pois bem. Essa matéria foi trazida à baila recentemente em processo do mesmo
Contribuinte, analisado no PAF no 19740.000626/2003-31, em que foi prolatado o Acórdão no
9303-010.220, de 10/03/2020, em que teve como Redator designado para redigir o Voto
Vencedor, o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, o qual reproduzo abaixo e adoto seus
fundamentos como razões de decidir (forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999).
“(...) A ilustre relatora, ao negar provimento ao recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional, o fez com supedâneo no julgamento do STJ, dos RESP no
1.164.716 e 1.141.667, que teria decidido que não são tributados os atos
cooperativos. Como esses julgamentos foram realizados na sistemática dos recursos
repetitivos, indubitavelmente, essa turma de julgamento teria que aplicar aquele
entendimento. Porém filio-me entre aqueles que entendem que esses julgados não
alcançam as cooperativas financeiras. (Grifei)
Para assentar este entendimento, importante relembrar o que decidiu o STF, sobre a
possibilidade de tributação dos atos cooperativos, no julgamento do RE 599.362, na
sistemática de repercussão geral:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição
Federal. Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não
incidência com relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei
ordinária. PIS/PASEP. Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da
isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao
ato cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato
cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser
contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma
adequada para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou
mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da
Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na
órbita da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar
que definirá esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada
espécie tributária deve, com relação a ele, garantir a neutralidade e a
transparência, evitando tratamento gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

respeitando, ademais, as peculiaridades das cooperativas com relação às demais
sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com
natureza de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato
cooperativo, sem nada referir quanto ao regime de tributação. Se essa
definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a
análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso
concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma,
com personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social,
que tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho
tratamento tributário privilegiado, uma vez que está expressamente
consignado na Constituição que a seguridade social “será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195,
caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida
pelo art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de
normas concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da
contribuição ao PIS não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo
texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as
cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
daquela atividade econômica. O que não se admite são as diferenciações
arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento
para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios
jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto
da impetração.(Destaquei)
Veja que no item 4 acima destacado, a suprema corte entendeu que o art. 79 da Lei no
5.764/71 não dá suporte para a não tributação dos atos cooperativos. Conclui o item que
“Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária,
só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso
concreto, dirá”.
Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse que não é
inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Então o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu que os atos
cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao julgamento, não
poderiam ser tributados, pois havia ali um caso de não incidência tributária por força da
lei. Olha como se àqueles julgamentos no STJ:
Repetitivo do STJ 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016.
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão
geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito
em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Observo que no RE 1164716 - MG, o caso tratava-se da "Cooperativa dos Instrutores de
Formação Profissional e Promoção Social Rural Ltda - COOPIFOR". E no RE 1141667
a parte era "Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caé Ltda -
ECOCITRUS". O tipo dessas cooperativas em nada se assemelham com uma
cooperativa de crédito, pois sabemos que estas últimas tem toda uma regulamentação
diferenciada, inclusiva a nível de Constituição Federal.
Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos atos
cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter certeza de que
se o STJ analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de Crédito se iriam chegar à
mesma conclusão que "tratam-se de atos cooperativos típicos" e que não sofreriam a
incidência do PIS e da Cofins.
Avancei mais na pesquisa no sítio do STJ e reparei em algumas decisões proferidas após
esses repetitivos. Na pesquisa de jurisprudência de repetitivos no sítio do STJ tem um
link com o seguinte título "Acórdãos posteriores ao Repetitivo". Nessa pesquisa
deparei-me com o seguinte julgado:
AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp 686511 / RS, julgado em
29/06/2018: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TEMAS 516 E 536/STF.
SOBRESTAMENTO.
1. A agravante entende que a hipótese dos autos não se amolda ao precedente
afetado à sistemática de repercussão geral, por entender que o Tema 516/STF
aborda apenas atos das cooperativas de trabalho, enquanto, na hipótese, trata de
"cooperativa de crédito".
2. Contudo, conforme consignado quando do julgamento dos embargos de
declaração, não se pode inferir do Tema 516/STF que sua aplicabilidade se
restringe às cooperativas de trabalho, pois o acórdão que afetou o tema fala de
"valores recebidos pelas cooperativas", sem nenhuma mitigação.
3. Aliás, quanto ao tema da incidência de contribuições sociais sobre as
atividades das cooperativas, há, em verdade, dois precedentes afetados.
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

4. O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral no RE
672.215-RG/CE, oportunidade em que será decidida a questão da "incidência de
COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo" (Tema
536/STF), e no RE 597.315- RG/RJ, ocasião em que será solucionada a
"Sujeição passiva das cooperativas à contribuição para o financiamento da
seguridade social - COFINS" (Tema 516/STF), controvérsias que se
assemelham ao presente caso.
5. A incidência dos referidos temas às cooperativas de crédito é referendado
por precedentes do STF: RE 965.113 EDAgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda
Turma, julgado em 6/10/2017, publicado em 31/10/2017; RE 594.695 AgR-AgR,
Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 5/5/2015, publicado em
25/5/2015).
6. "Destaca-se que no referido tema 536, o Pleno da Corte voltará a analisar, em
sede de repercussão geral, a matéria da tributação das cooperativas em geral,
considerados os conceitos constitucionais de 'ato cooperativo', 'receita de
atividade cooperativa' e 'cooperado'" (RE 1.082.173, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 27/10/2017, publicado em 6/11/2017.).
7. Inexiste, portanto a alegada restrição do entendimento a outras cooperativas
que não sejam as de crédito.
8. A toda evidência, o único equívoco da decisão agravada é quando determina o
sobrestamento apenas pelo Tema 516, quando o correto é o sobrestamento por
ambos os temas (516 e 536).
Agravo interno improvido.
Pelo que eu entendi, quando a discussão que chega no STJ é sobre a tributação de
Cooperativas de Crédito, aquela Corte está sobrestando os processos para aguardar o
que o STF vai decidir no julgamento dos temas 516 e 536. Ou seja, não estão aplicando
o que decidiram nos repetitivos. De forma que há razoável dúvida quanto à
aplicabilidade dos repetitivos para as Cooperativas de Crédito. Por essa razão, revejo o
meu entendimento quanto ao voto então proferido no Acórdão 9303-005.786, referido
pelo relatora, no voto transcrito”.
Diante das razões acima exposta, que também estou de acordo, voto por negar
provimento ao recurso especial do contribuinte nesta matéria.
(2)- Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos
meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF no 88/99.
Alega o contribuinte no Recurso Especial que, “os valores da COFINS relativos
às competências anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as competências autuadas) não
poderiam ser exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no 88/99, conjugado com o
Princípio Constitucional da anterioridade nonagesimal”.
Ressalto que estamos a tratar nos autos, de exigência de PIS da cooperativa de
crédito (SICOOB), nos seguintes período de apuração: de fevereiro de 1999 a outubro/1999.
Destaca-se que o próprio contribuinte declara em seu Recurso Especial, que a
SICOOB se enquadra “com fulcro na sua realidade de cooperativa de crédito e instituição
financeira não-bancária”.
Pois bem. As cooperativas de crédito tiveram sua natureza financeira reconhecida
no inciso VIII, do art. 192 da Constituição Federal de 1988. Este dispositivo constitucional,
embora tenha sido alterado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não deixou de incluir as
referidas cooperativas no Sistema Financeiro Nacional. Veja-se:
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade,
em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito,
será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a
participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003) - Grifei
Como se vê, as cooperativas de crédito foram consideradas instituições
financeiras, razão pela qual se submetem a regime jurídico especifico, que são distinto das
cooperativas comuns (sociedades cooperativas em geral).
No plano legal, o art. 15 e o parágrafo 1o do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991,
confirma a equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras:
Art. 15. Considera-se:
I - (...).
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas,
além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição
adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo
definida no inciso I deste artigo.
Da leitura dos artigos acima, não resta qualquer dúvida de que a cooperativa de
crédito (cooperativas financeiras) recebem tratamento tributário diverso do reservado às demais
cooperativas (gerais).
Nas cooperativas de créditos, os custos financeiros com a movimentação das
quantias junto à Cooperativa não são suportados pelos seus associados, mas pelo “consumidor
final”, o produtor, ao qual são disponibilizados os recursos necessários para a realização da sua
atividade.
Com essas considerações, destaca-se que a especialidade das cooperativas de
crédito frente às demais cooperativas resta evidente diante das operações que mantém junto aos
seus associados, equiparadas às operações de instituição financeira, havendo o legislador, nos
diplomas legais retro mencionados, esclarecido que, realmente, a cooperativa de crédito é sujeito
passivo da Contribuição para o PIS.
Cabe destacar que, de fato, o parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar
(LC) no 70/91, isentou as instituições financeiras e cooperativas do pagamento da COFINS:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do
art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

sobre o lucro das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com
as alterações posteriormente introduzidas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam
excluídas do pagamento da contribuição social sobre o faturamento,
instituída pelo art. 1° desta lei complementar.” (Grifei)
Ocorre que essa isenção foi tacitamente revogada pela Lei no 9.718, de 1998, em
cujo art. 3o, §§ 5o e 6o, este último incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, se lê:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as
mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no §5o, poderão excluir ou
deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;” (Grifei).
Como se pode ver, na disciplina jurídica específica a que se submete as
cooperativas de credito em razão de sua natureza financeira, não há nada que exclua os atos
cooperativos do campo de incidência do PIS.
Passamos então, à matéria específica de divergência apontada no Recurso
Especial do Contribuinte, que trata da “anterioridade nonagesimal”, referente a Medida
Provisória n° 1.212, de 1995, editada em 28/11/1995, logo após a suspensão dos Decretos-lei
2.445/88 e 2.449/88 pela Resolução do Senado Federal n° 49/95, que dispunha no seu artigo 15:
Art. 15 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”.
Esta Medida Provisória, após várias reedições, foi convertida na Lei no 9.715, de
1998, que desta forma dispôs em seus artigo 2o, §1o e art. 18:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
§1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento
mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às
receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

(,,,).
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.
No entanto, em 1999, o STF julgou inconstitucional (ADIn no 1417-0/DF) o art.
15, da Medida Provisória no 1.212, de 1995, já convertida na Lei no 9.715, de 1998, entendendo
que deveria ser aplicada a anterioridade nonagesimal.
Dessa forma, a alíquota de 0,65% deveria incidir somente nos fatos geradores
ocorridos a partir do nonagésimo dia da publicação da aludida Medida Provisória.
Já em 8 de junho de 2005, foi publicada a Resolução do Senado Federal no 10, de
2005, a qual, suspendeu a “execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995, "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de outubro de 1995."
RESOLUÇÃO No 10, DE 2005 – O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 - "aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro
de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3 - Pará.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Portanto, quanto ao tratamento tributário dispensado pela Lei 5.764, de 1971
(citado pelo Contribuinte no RE), se aplica às cooperativas de produção, de trabalho, e não à
cooperativa de crédito, a qual está jungida às disposições dos art. 192, VIII, da Constituição
Federal e observada a legislação federal em vigor, cujo funcionamento, criação e extinção estão
originalmente normalizadas na Lei 4.595, de 31/12/1964, e Resolução n° 1.914, de 11.04.1992 e
3.442, de 2007, do Banco Central do Brasil.
As cooperativas de crédito, apesar de sujeitas a norma geral que regulamenta a
atividade cooperativa (os arts. 3o, 4o e 7o da Lei n° 5.764, de 1971 – dispõe acerca da essência e
da política do cooperativismo), são instituições financeiras (§1o do art. 18 da Lei n° 4.595, de
1964) e sujeitam-se a legislação dessas instituições em matéria tributária. No caso do PIS,
encontram-se sujeitas a legislação aplicável às instituições de que trata o §1o do art. 22, da Lei n°
8.212, de 1991.
Portanto, conforme resta claro, diferente das demais sociedades cooperativas, a
cooperativa de crédito se submete à legislação pertinente às instituições financeiras. Nesse
diapasão, sofrerá a incidência de PIS sobre suas receitas, consoante a Lei n° 9.718, de 1998, com
as exclusões e deduções autorizadas pelas normas que regem a matéria.
Assim, para as demais cooperativas, tendo em vista o princípio constitucional da
anterioridade nonagesimal insculpido no art. 195, §6° da CF/88, a Receita Federal emitiu o Ato
Declaratório SRF n° 88/99, o qual determina que as contribuições para o PIS/Pasep e COFINS
devidas pelas sociedades cooperativas, "serão apuradas de conformidade com o disposto na
Medida Provisória n° 1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir do mês de novembro de 1999.
Ato Declaratório n° 88, de 17/11/1999,
"O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista o disposto na Medida Provisória n° 1.858, de 1999, declara que as contribuições
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.795 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000631/2003-44

para o PIS/PASEP e para o financiamento da seguridade social- COFINS, devidas pelas
sociedades cooperativas serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida
Provisória n° 1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir do mês do novembro de 1999." (Grifei)
Nessa perspectiva, temos que a isenção do art. 6o da LC 70, de 1991, foi revogada
pela Lei no 9.718, de 1998 (com efeitos a partir de fevereiro de 1999), em relação às cooperativas
de crédito (cooperativa financeira), não existindo, portanto, qualquer mácula no lançamento
efetuado neste processo, uma vez que no período abrangido pela autuação, a interessada devia
Contribuição para o PIS sobre o seu faturamento ou receita bruta definido pelo art. 3o da referida
Lei, com as deduções específicas estabelecidas no §6o desse artigo e, portanto, deve ser mantido
o crédito tributário.
Conclusão
Em vista do exposto, conheço do recurso e no mérito voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido os termos do
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital